Tribunal: TJDFT
Processo: 0707946-17.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707946-17.2022.8.07.0009 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A APELADO: MARIA CILEIDE MARTINS FERNANDES, HILDERICA FERNANDES MARTINS, HILDEVANIA FERNANDES MARTINS COSTA, HILDERLAN FERNANDES MARTINS D E S P A C H O SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 56457618. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de março de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator